Tribunal: TJMT
Processo: 1018825-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018825-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRO ALVES MARTINS - CPF: 666.964.371-34 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR MULTA COMO OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, determinando que o DETRAN/MT desconsiderasse os Autos de Infração DT00RW1048, DT00RW1049 e DT00RW104A para fins de liberação e licenciamento de veículo, sob o fundamento de que o condutor infrator foi devidamente identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a identificação do condutor infrator exime o proprietário do veículo da responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito para fins de licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de pagar multa de trânsito é considerada uma obrigação
propter
rem, ou seja, acompanha o bem, sendo o proprietário do veículo sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

4. Diferentemente da multa, a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade de caráter personalíssimo, que deve ser atribuída exclusivamente a quem cometeu a infração.

5. O art. 131, § 2o, do CTB estabelece que "o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas".

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A identificação do condutor infrator transfere a ele apenas a responsabilidade pela pontuação na CNH, mas não exime o proprietário do veículo da responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito. 2. O pagamento das multas de trânsito é obrigação
propter
rem
, vinculada ao bem e não à pessoa do condutor."

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 131, § 2o, 257, § 7o e 282, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC: 70030171656 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Segunda Câmara Cível, j. 06/05/2010; TJSC, AI: 167062 SC 1999.016706-2, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30/11/2000.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1018825-15.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT

Recorrido
: Ciro Alves Martins

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ciro Alves Martins ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN-MT e do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é proprietário da motocicleta Honda/CG 125 Fan, placa NJB9944, RENAVAM 00962260495; b) por volta de 2016, transferiu a posse do veículo a terceiro não identificado para posterior regularização da propriedade, o que não ocorreu; c) em abril de 2025, recebeu notificação de infração de trânsito registrada em 29/03/2025, quando o veículo foi removido ao pátio da empresa Vip Leilões por estar sendo conduzido por pessoa não habilitada; d) ao comparecer ao local, foi informado sobre diversas outras infrações associadas ao veículo, além de débitos de taxas de remoção, estadia, IPVA e licenciamento; e) não foi notificado das demais infrações, exceto da que motivou a apreensão; f) as infrações que motivaram a apreensão foram cometidas por Flavio Antônio Delgado, devidamente identificado. Requereu: a) a anulação das multas; b) a liberação do veículo condicionada apenas ao pagamento do licenciamento e IPVA; c) a limitação das diárias de estadia ao período de 30 dias e ao valor de R$ 11,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) não há ilegalidade nos autos de infrações impugnados; b) as infrações DT00RW1048, DT00RW104A e DT00RW1049 identificaram o condutor infrator como sendo Flavio Antônio Delgado, não podendo ser imputadas ao proprietário do veículo; c) as demais infrações (T000165857, T000228988, V430742696, V430868990) não identificaram o condutor, recaindo sobre o proprietário; d) o valor da diária deve obedecer à Lei 11.070/2019, sendo de R$ 38,00; e) o limite de diárias é de 6 meses, conforme art. 271, §10, do CTB. Ao final: a) fixou o valor da diária em R$ 38,00 e limitou ao prazo de 6 meses; b) condicionou a liberação da motocicleta e a expedição do licenciamento 2025 ao pagamento do IPVA, diárias de pátio, licenciamentos e multas, determinando que a autarquia desconsidere os Autos de Infração DT00RW1048, DT00RW104A e DT00RW104 nos quais o condutor infrator foi devidamente identificado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo DETRAN-MT. Sustentou que: a) a sentença equivocadamente determinou a desconsideração das infrações DT00RW1048, DT00RW104A e DT00RW104 para fins de licenciamento; b) a identificação do condutor isenta o proprietário apenas das responsabilidades administrativas da infração, como a pontuação, mas não da obrigação de pagar a multa; c) o pagamento da multa de trânsito é uma obrigação
propter
rem, vinculada ao bem e não à pessoa do condutor; d) o art. 131, §2o, do CTB estabelece que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à indevida desconsideração do pagamento dos
AITs
DT00RW1048, DT00RW104A e DT00RW104.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Identificação do condutor

A exegese extraída da interpretação conjugação dos artigos 131, § 2o, 257, § 7o e 282, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, a obrigação de pagar a multa é considerada uma obrigação
propter
rem
, ou seja, ela acompanha o bem. Portanto, o proprietário do veículo é sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

Diferentemente da multa, a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade de caráter personalíssimo, que deve ser atribuída exclusivamente a quem cometeu a infração.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADES DE TRÂNSITO. É hígido o procedimento administrativo tendente a autuação e cobrança de infração de trânsito, em que o proprietário foi notificado para apresentar defesa das autuações no prazo superior ao de 15 dias, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução no 149/2003 do CONTRAN .A indicação do condutor implica somente na transferência dos pontos, mas o pagamento da multa é da responsabilidade do proprietário do veículo ( § 3o do art. 282 do CTB).Assim, o condutor não tem legitimidade para postular a anulação das infrações.

Apelo provido. (TJ-RS
//
AC: 70030171656 RS, Relator.: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 06/05/2010, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2010)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO DAS MULTAS APLICADAS - DISTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES A responsabilidade do proprietário do veículo pelo pagamento de multas impostas por infração às leis de trânsito, decorre da conjugação do disposto nos artigos 131, § 2o e 282, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Se o Código de Trânsito estabelece distinção entre a responsabilidade do proprietário e do condutor no tocante aos atos infracionais, também determina a responsabilidade do proprietário pelo pagamento das multas. A possibilidade de indicação do autor do ato infracional pelo proprietário do veículo, tem como causa a exclusão de responsabilidade por penalidades outras, na exata interpretação do § 7o do artigo 257 do Código de Trânsito. (TJSC
//
AI: 167062 SC 1999 .016706-2, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 30/11/2000, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. 99.016706-2, da Capital.)"

No caso em análise, verifica-se que o juízo
a quo
determinou que o DETRAN/MT desconsiderasse os Autos de Infração DT00RW1048, DT00RW1049 e DT00RW104A para fins de liberação e licenciamento do veículo, sob o fundamento de que o condutor infrator foi devidamente identificado.

Entretanto,
este
entendimento não se coaduna com a legislação de trânsito e a jurisprudência sobre o tema. Embora o condutor infrator tenha sido identificado como sendo o Sr. Flavio Antônio Delgado, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos, isso não exime o proprietário do veículo, ora recorrido, da responsabilidade pelo pagamento das multas.

O art. 131, § 2o, do CTB é claro ao estabelecer que
"o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas"
.

Ademais, o art. 282, § 3o, do CTB dispõe que
"sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento"
.

Portanto, a identificação do condutor infrator apenas transfere a ele a responsabilidade pela pontuação na CNH, mas não exime o proprietário do veículo da responsabilidade pelo pagamento das multas, que é uma obrigação
propter
rem
, vinculada ao bem.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar
parcialmente
a sentença objurgada e determinar que o DETRAN/MT considere
válidos
os Autos de Infração DT00RW1048, DT00RW1049 e DT00RW104A
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025